Tribunal: TJPA
Processo: 0008291-50.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008291-50.2014.8.14.0028

APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, BERTILLON SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, JULIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação De Improbidade Convertida Em Ressarcimento Ao Erário. Recurso Cabível. Agravo de Instrumento. Expressa Disposição Legal. Impossibilidade De Aplicação Do
Princípio Da Fungibilidade Recursal
. Apelação Não Conhecida.

Caso em Exame

1-
Apelação Cível interposta em razão de decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que converteu a Ação de Responsabilidade Civil Pública por Atos de Improbidade em Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário.

Questão em Discussão

2-A questão consiste em verificar o cabimento do recurso de apelação contra a decisão que converteu
a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário.

Razões de Decidir

3-O §16 do art. 17, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, prevê a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, se for identificada a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, como foi o caso dos autos.

4-
Manifesto equívoco
. O §17 de referido art. 17 da LIA, expressamente prevê que o recurso adequado à espécie seria o Agravo de Instrumento.

A seu turno, o CPC/2015, ao tratar do julgamento antecipado parcial de mérito em seu art. 356, estabelece que “A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento”.

Dispositivo

5-Apelação não conhecida.

________________

Dispositivo relevante citado:
Lei 14.230/21; Lei 8.429/1992, art. 17, §16 e §17; CPC/2015, art. 356, §5º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 154.764/MG, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, j. 20/10/1998, DJ 25/09/2000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 19 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MULTISUL ENGENHARIA SS/ LTDA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença parcial de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou a Ação de Responsabilidade Civil Pública por Atos de Improbidade, nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, considerando que transcorreram mais de 04 anos desde a propositura da demanda que ocorreu em 2014, resta imperioso reconhecer e declarar a PRESCRIÇÃO das punições específicas do ato de
improbidade, quais sejam: a) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; b)Perda da função pública; c)Suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos; d)Pagamento de multa civil; e e) Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos.

De outro lado deve o processo ser convertido de “ação por improbidade administrativa” em “ação civil pública” para ressarcimento ao erário na forma do art. 12 da nova lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, II do CPC, extinguo parcialmente o processo com resolução de mérito, para RECONHEÇER [sic] E DECLARAR PARCIALMENTE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE sobre os pedidos da exordial de: a) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; b)Perda da função pública; c)Suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos; d)Pagamento de multa civil; e e) Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos.

Deve o processo prosseguir, convertido na distribuição/registro e com nova capa/anotação digital de classe do processo para passar a ser AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, e não mais por ato de improbidade.

No caso específico destes autos, por haver anuência da parte autora, revogo todas as medidas cautelares de restrição de bens já deferidas.

Em continuidade, deve a parte autora se manifestar em até 15 dias, requerendo o que de entender necessário ao prosseguimento da demanda, sob pena de extinção e arquivamento por abandono.”

Inconformada, a empresa Multisul Engenharia SS/Ltda. interpôs recurso de apelação (ID Num. 12767464), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que a sentença deixou de apreciar a inexistência do interesse processual alegado na contestação, para extinção do feito, em homenagem à economia processual.

Aponta que em sua exposição, o Ministério Público só fez referências a normas jurídicas, à fundamentação jurídica do pedido, mas não provou fatos concretos que conduziriam à responsabilidade da empresa apelante.

Afirma que a inicial não esclareceu quais os fundamentos dos danos causados pela recorrente, a justificar o pedido de indenização, sendo pedido genérico. Expõe a falta de interesse do Parquet em razão de que nenhuma condenação pretendida na exordial subsistiu a partir do Acórdão 34.142/2019, do TCM/PA.

Esclarece que não pode haver a mera alteração da classe da ação de improbidade para ressarcimento ao erário, sem a análise do dano ocasionado pela recorrente e a existência de interesse processual por parte da recorrente.

Pugna por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do apelo e manutenção integral da sentença, conforme ID Num. 12767470.

A relatoria coube por distribuição a Desa. Ezilda Pastana Mutran, que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12801564.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, conforme ID Num. 13618345.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, após pedido de redistribuição do antigo relator, conforme ID Num. 17077289.

É o breve relatório.

VOTO

De início, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, a recorrente interpôs recurso de apelação contra a decisão que converteu
a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário.

Por ocasião da decisão ora impugnada pela Recorrente, o Juízo
a quo
determinou o prosseguimento do processo.

Sobre a questão, o §16 do art. 17, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, prevê a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, se for identificada a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, como foi o caso dos autos.

Contudo, o §17 de referido art. 17 da LIA, expressamente prevê que o recurso adequado à espécie seria o Agravo de Instrumento, senão vejamos:

§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cabe destacar que a decisão judicial guerreada fora proferida já sob a égide da lei 14.230/2021.

A seu turno, o CPC/2015, ao tratar do julgamento antecipado parcial de mérito em seu art. 356, estabelece,
in verbis
:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

(...)

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento
. (grifei)

Como se observa, há
incompatibilidade entre o Agravo de Instrumento e o recurso de Apelação apresentado, impossibilitando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto, uma vez que
a legislação processual não deixa dúvidas acerca do recurso adequado contra a decisão proferida pelo Juízo, de forma que a
via recursal adotada pela Recorrente não é a cabível para a espécie.

Sobre a fungibilidade recursal, Daniel Amorim esclarece que:

“(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HÁ ERRO GROSSEIRO SE NÃO EXISTE DÚVIDA OBJETIVA (OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA) ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora não esteja inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da fungibilidade ainda pode ser validamente invocado no sistema recursal pátrio.
II- O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando o recorrente não comete erro grosseiro.

Para que o equívoco na interposição de recurso seja escusável é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Se, ao contrário, não existe dissonância ou já está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e os tribunais sobre o recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes do STJ: REsp n. 117.429/MG e REsp n. 126.734/SP. III- É sentença a decisão judicial que indefere liminarmente embargos à execução, já que põe fim ao processo. Por essa razão, o recurso cabível é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo. IV- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 154.764/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 25/09/2000, p.86 - grifei)

Destarte, constatado o manifesto equívoco no manejo do recurso inominado, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024